Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710182-27.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALITY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A AUTOR ESPÓLIO DE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: GLEISSON OLIVEIRA LIMA, 53.468.535 GLEISSON OLIVEIRA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face de decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa de bens junto ao SISBAJUD, na modalidade teimosinha. A agravante sustenta, em síntese, que a medida é cabível e não depende de comprovação da modificação da situação econômica do devedor. Alega que a última consulta, realizada há mais de 5 (cinco) meses, foi parcialmente frutífera, o que evidencia a existência de movimentação bancária. Pede a antecipação de tutela recursal a fim de que seja deferida a consulta, na modalidade teimosinha, por 30 (trinta) dias. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque nada há nos autos que demonstre, em sede de cognição sumária, perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. A execução tramita há alguns anos, tendo sido adotadas diversas medidas com auxílio judicial, a maioria delas com resultado limitado ou infrutífero, como salientado pela própria agravante. Portanto, inexiste risco de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens que demande concretização imediata da pretensão requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 17 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora